Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710620-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MANACA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Caenge S.A - Construcao Administraçao e Engenharia em desfavor do acórdão de ID: Num. 13233159, no qual esta Quinta Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. A parte embargante alega que ter havido omissão no acordão de ID: Num. 13233159, uma vez que não houve manifestação sobre a desnecessidade de caução para concessão do efeito suspensivo. Afirma que a exigência de caução como único fundamento para manutenção da decisão agravada sujeita a Embargante ao grave risco real de sofrer medidas constritivas em seu patrimônio. Argumenta que essa Turma deve também se manifestar expressamente sobre a matéria de cunho infraconstitucional alcançada pelos artigos 294, 300, 489, §1o, IV, 784, X e 919, §1° todos do CPC/2015. Pede o provimento dos embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada, reformando-se a decisão. Postula a manifestação acerca dos artigos 294, 300, 489, §1o, IV, 784, X e 919, §1° todos do CPC/2015. É o relatório. O presente recurso não merece ser conhecido. Em conformidade com a regra contida art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal, verifico que foi proferida sentença em 23 de outubro de 2019, julgando improcedentes os pedidos dos embargos à execução e extinguindo o processo com mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Assim, a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, ficando prejudicado este recurso, bem como os embargos de declaração opostos. Dessa forma, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração em agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando a baixa e arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020 17:47:43. ROBSON BARBOSA Desembargador